Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-26.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006280-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.286.111-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS FERREIRA AMARO DE MORAES - CPF: 022.103.721-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RODRIGUES QUINTINO DA SILVA - CPF: 046.284.071-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR EMMANUEL BARBOSA - CPF: 039.139.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DROGAS PARA USO PESSOAL, TRÁFICO PRIVILEGIADO E CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – QUANTIDADE DA DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ESCUSAS INVEROSSÍMEIS - ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – TRAFICÂNCIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
- IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
AÇÕES

PENAIS
EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA – 396G -
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PREMISSAS DO STJ E TJMT - REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT- ISENÇÃO DE CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – POSIÇÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes [balança de precisão, plástico filme e lidocaína], permitem aferir a destinação mercantil da substância,
por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 21.10.2022).

A conduta de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo e ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
.” (AP 1000126-78.2021.8.11.0078)

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A quantidade da droga apreendida [396g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

A condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI; TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006280-26.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1006280-26.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 149095663).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para consumo pessoal; 3)
faria jus à minorante do tráfico privilegiado
; 4)
“o Apelante declarou que a sua renda é de R $70,00 (setenta) reais por dia, logo, evidente [...] não tem condições para arcar com as custas do processo.”

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas pelo tráfico privilegiado e afastado o pagamento de custas processuais (ID 149095686).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149095689).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição ou desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - circunstâncias do delito que indicam a mercancia e não o uso próprio - condição de usuário que não exclui a traficância – 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – insubsistência - requisitos legais não preenchidos – presença de elementos que indicam que o réu se dedica à atividade criminosa [relevante quantidade de entorpecente e apetrechos apreendidos] - 3. Almejada modificação do regime carcerário – impossibilidade – apelante condenado à pena de 05 [cinco] anos de reclusão – inteligência do art. 33, §2o, alínea “b”, do CP – 4. Pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais - inadmissibilidade - pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução – inteligência do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 154469686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 01 de abril de 2021, por volta das 10h00min, na rua Golfinho, e na residência situada na rua Paquetá, n.° 390, ambos no bairro Praeirinho, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta o oficial de área do 1o BPM recebeu informação Agência Local de Inteligência de que um suspeito estaria vendendo drogas no bairro Praeirinho. Então, a guarnição se deslocou ao local informado e avistou o suspeito, ora denunciado Alexandre, em uma bicicleta. Realizada a abordagem foram encontradas, em poder do denunciado, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha; indagado se havia mais entorpecentes, o denunciado disse aos policiais que era usuário e que tinha mais entorpecentes em sua residência para o seu próprio consumo. Concomitante a isso, a genitora do denunciado chegou no local da abordagem em uma bicicleta, momento em que ao ser indagada pelos agentes se autorizaria e acompanharia a guarnição a realizar busca no quarto do denunciado, ela respondeu que sim. Ato contínuo os policiais militares dirigiram-se para a residência do denunciado, situada na rua Paquetá, n.° 390, no bairro Praeirinho; procedida a busca domiciliar, acompanhada pela mãe dele, foi encontrada, no quarto do denunciado, uma caixa de Whisky Oldpar com 43 (quarenta e três) porções de substância análoga a maconha, sendo ainda localizada a quantia de R$ 231,50 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) em notas trocadas, 03 (três) ampolas de lidocaína, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de insulfilme e 01 (um) rádio HT com carregador.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 149095208).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Conforme de ressai dos autos, o réu, quando ouvido em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que estava na beira do rio fumando maconha, quando foi abordado por policiais civis e, durante a revista pessoal, foi apreendido em seu poder duas porções do mesmo entorpecente. Ainda, salientou que, posteriormente, chegou uma guarnição fardada da Polícia Militar e sua mãe autorizou os policiais militares fazerem revista em sua casa, local em que apreenderam mais 03 (três) porções da mesma substância proscrita. Já em relação às demais porções apreendidas, assim como os petrechos e rádio HT, o acusado alegou que não são seus, que foram ‘plantados’ pelos policiais para lhe prejudicar. Para confirmar sua versão dada aos fatos, de que é apenas usuário, o acusado arrolou como suas testemunhas, sua mãe, sua tia JÉSSICA e a amiga da família MARLI [...]

Noutro giro, ratificando a traficância, verifica-se que, o policial militar ARTHUR EMANUEL, quando ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que a guarnição que compõe recebeu informação da Agência de Inteligência do Batalhão de que tinha um rapaz próximo a beira do rio, com bicicleta, realizando a venda de entorpecente. Nisso, se deslocou até o local indicado e, pelas características repassadas do rapaz, conseguiu identifica-lo, no caso, o réu, tanto que, ao ser feito sua abordagem, foi apreendido em seu poder duas porções de maconha. [...]

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. [...]

Nesse diapasão, além da quantidade do entorpecente ser expressiva, entendo que o mesmo era destinado ao comércio, isto porque: a um, se todo o entorpecente fosse destinado exclusivamente para o consumo do réu, estaria condicionado em uma única embalagem, fato que não ocorre, já que ele estava todo subdividido em porções, prontas para serem comercializadas; e, a dois, como o réu estava desempregado, não tinha condições financeiras de ter todo esse entorpecente guardado, em detrimento ao sustento de sua filha e mãe. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, diarista, nascido em 22/03/1999, filho de Alexandre Vicente da Silva e Luciene Rodrigues Simplício, portador do RG n.o 25721950 SSP/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2.006.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA: Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: [...]".

[...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Segunda fase: Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que responde a outra ação penal nesta Comarca, pela suposta prática de crime ambiental. [...]

Agregado a isso, frisa-se que na residência do réu, além dos entorpecentes, foram apreendidos 03 (três) ampolas de lidocaína, balança de precisão e rolos de plástico filme, sendo que estes dois últimos, ao serem periciados, apresentaram resultado positivo para a presença de maconha. Com isso, tenho que a apreensão expressiva de entorpecente junto com petrechos, ratificam a dedicação do réu na atividade criminosa, o que afasta o tráfico privilegiado. Nesse trilhar, eis o Enunciado Orientativo n° 30 do TJMT: [...].

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. Considerando que o acusado foi condenado a cumprir pena em regime semiaberto, REVOGO sua prisão preventiva. Para tanto, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, para que o acusado seja colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 149095663)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão, Laudo de Constatação n° 2021.16.60513 e Laudo Pericial no 3.14.2021.74380-01 (ID 149095201), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vinicius Ferreira Amaro de Moraes, policial militar, Arthur Emmanuel Barbosa, policial militar, Jessica Rodrigues Quintino da Silva, testemunha, e interrogado o apelante (ID 145613153).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vinicius Ferreira Amaro de Moraes, Arthur Emanuel Barbosa, Marli Aragão Costa, Luciene Rodrigues Simplício, Jessica Rodrigues Quintino da Silva e ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, o apelante (Relatório de Mídias – ID’s 149095241/149095244/149095655).

Dito isso, vejamos.

Os agentes públicos responsáveis pelo flagrante [Vinicius Ferreira Amaro de Moraes e Arthur Emanuel Barbosa] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, com peso total de 393,66g (trezentos e noventa e três gramas e sessenta e seis centigramas), R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais), 3 (três) ampolas de lidocaína, uma balança de precisão, 2 (dois) rolos de papel filme e 1 (um) rádio HT com carregador.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) a equipe policial, recebeu informação pela
“inteligência”
que estariam vendendo drogas no bairro praeirinho; 2) durante o patrulhamento, visualizaram o apelante em uma bicicleta, em via pública, e realizaram a abordagem de rotina e encontraram, no bolso, 2 (duas) porções de maconha; 3) logo após, a genitora do apelante chegou ao local e autorizou a guarnição policial a realizar uma busca domiciliar; 4) no imóvel [localizado na rua Paquetá, no 390, Praeirinho], localizaram dentro de uma embalagem de Whisky, no quarto do apelante, 43 (quarenta e três) porções de maconha, além de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais), 3 (três) ampolas de lidocaína, uma balança de precisão, 2 (dois) rolos de papel filme e 1 (um) rádio HT com carregador.

A apreensão de drogas e apetrechos no quarto do apelante está confirmada por Luciene Rodrigues Simplício, genitora, em ambas as fases da persecução penal, embora nega ter acompanhado a busca.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo e ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes [balança de precisão, plástico filme e lidocaína], permitem aferir a destinação mercantil da substância,
por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 21.10.2022).

Isso porque, a conduta de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a quantidade da maconha [393g] também se mostra compatível à traficância, visto que permitiria a confecção de aproximadamente 400 (quatrocentos) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Noutro giro, a versão do apelante, no sentido de que a droga teria sido “plantada” pelos agentes públicos, não se revela verossímil ao considerar as contradições e incoerências existentes nas suas narrativas, como bem destacado pela 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, “
in verbis
”:

“
[...]Quanto a insinuação do apelante de que os policiais teriam “plantado” os petrechos e parte da droga apreendida contra sua pessoa, verifica-se que ele não provou de forma eficaz conhecer os policiais que efetuaram a sua prisão, tampouco provou que os policiais, responsáveis pelo flagrante, tinham interesse na prisão dele ou qualquer animosidade em relação ao mesmo.

Ressalta-se ainda que a versão do apelante foi desmentida pelo policial Arthur, que confirmou em juízo que a maconha apreendida na casa do apelante se encontrava embalada para venda; bem como a tia do apelante, a Senhora Jéssica, afirmou em juízo que um policial lhe mostrou as drogas em plásticos. Portanto, tais informações confirmam que as drogas encontradas durante o flagrante destinavam-se, sem dúvida, ao comércio criminoso.”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 149095689)

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Não bastasse, o apelante, à época do fato, estava desempregado e não demonstrou possuir condições financeiras de adquirir os entorpecentes para consumo próprio, visto que 393g (trezentos e noventa e três gramas) de maconha está avaliada em aproximadamente
R$6.000,00 (seis mil reais)
, sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga, com 1g (um grama) cada, de acordo com informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Em suma,
os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de maconha e apetrechos/instrumentos comumente utilizado na preparação das drogas para venda [balanças de precisão, lidocaína e plástico filme], “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por sua vez,
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória se apresentam improcedentes.

Quanto ao tráfico privilegiado, o Juízo singular afastou o referido benefício por considerar que o apelante
“não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que responde a outra ação penal nesta Comarca”
.

De fato, o apelante registra uma ação penal em andamento, por pescar espécie em tamanho inferior e por métodos não permitidos, em 6.5.2018 (PJE no 46-90.2019.811.0082 / Comarca de Cuiabá).

Todavia, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

O apelante é primário, não registra maus antecedentes (Sistema
Primus
e SIAP-http://siap.tjmt.jus.br) e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida (393g de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica, o apelante faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, § 2o).

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, § 2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023